Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700054-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ED CARLOS NUNES RÉU ESPÓLIO DE: CARLOS AUGUSTO NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela provisória de urgência, interposto por ED CARLOS NUNES contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões que, nos autos de inventário n.o 0703882-80.2021.8.07.0000 rejeitou a impugnação apresentada pelo ora recorrente e determinou o prosseguimento da ação. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, inicialmente, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. No mérito, relata que nos autos de origem foi protocolada inicial de Ação de Inventário, tendo os genitores falecidos deixado apenas um imóvel residencial e pequenos valores para os herdeiros. Esclarece que reside no imóvel, objeto de partilha, há mais de 30 anos, nele construiu família e benfeitorias (casa de fundo com dois pavimentos). Diz que o imóvel foi avaliado em R$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais), e que o oficial de justiça dividiu a avaliação em três partes, e em relação ao imóvel “casa dos fundos” atribuiu valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Diz que tem direito à retenção pelas benfeitorias até que sejam convenientemente indenizadas, pois ali edificou sua morada juntamente com sua família, construíram outras benfeitorias que aumentaram em muito o valor do imóvel em questão. Afirma que, no entanto, na decisão agravada, o Magistrado fundamentou que, “considerando o péssimo estado do imóvel constado no avaliação ID 149170925, não há nada que possa ser considerado como benfeitoria pela definição legal, não sendo possível alvitrar-se em valores a serem indenizados” e rejeitou a impugnação apresentada. Diante disso, o recorrente afirma que não é discricionária a decisão de o imóvel estar ou não em boas condições e valores. O que importa é que, embora o imóvel esteja sem manutenção recente (após o falecimento da mãe), não significa que o valor empregado nas benfeitorias não seja importante e valioso para a parte que investiu. Alega que percebe-se que o imóvel foi avaliado em partes diferenciadas já com a intenção (decidido em audiência) de obter valores diferenciados das edificações do imóvel, já para sanar os valores das benfeitorias arcadas pelo Agravante que há mais de 30 (trinta) anos reside naquele local juntamente com sua família. Diz que não cabe determinação adversa, em que a construção e moradia do Agravante não tenha valor, pelo simples fato de não ser uma casa com bons móveis e com manutenção em dia. Afirma que o Agravante é pessoa humilde e vive de aposentadoria do INSS, sustenta sua família com pouco mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não tendo condições de manter em dia a manutenção da sua moradia e muito menos da casa da frente, onde sua mãe residia até o ano de 2019. Diz que a Decisão que afirma não haver valores plausíveis de benfeitorias, deve ser reformada em sua integra, para que seja apartado o valor das benfeitorias edificada no imóvel, objeto de partilha, para uma divisão correta entre os herdeiros, fazendo jus a receber todo o valor devidamente investido no imóvel, uma vez que não pretende se locupletar de nada além do que tem direito, por ter de boa-fé edificado no referido imóvel, sempre com autorização dos seus genitores, investindo toda a sua economia de uma vida de trabalho. Aduz que eventuais benfeitorias realizadas no imóvel pertencente à herança pelo herdeiro que o utiliza de forma exclusiva deverão ser pleiteadas perante o espólio, no Juízo em que se realiza o inventário e a partilha dos bens do falecido, nos termos do art. 2.020 do Código Civil. Afirma estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo. Dessa forma, requer seja concedido efeito suspensivo para obstar o andamento dos autos de inventário até o julgamento do presente recurso. No mérito, pretende seja dado provimento com finalidade da concessão dos valores das benfeitorias edificadas no imóvel, de acordo com a avalição judicial de ID 149170927. Ainda, pugna seja acolhido o pedido de Justiça Gratuita concedendo-se ao Agravante os benefícios do art. 98 e ss. do Código de Processo Civil. Preparo realizado (ID 54747961 e 54747963) É o relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que o recorrente pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça sob o argumento de que os valores auferidos e somados do agravante e sua esposa, são unicamente para o sustento da sua família, não ultrapassando o equivalente a 03 (três) salários mínimos. Ocorre que, conforme já relatado, é possível verificar que o recorrente já efetuou o pagamento das custas recursais (ID 54747961 e 54747963). Ou seja, o preparo foi devidamente realizado. Assim, destaco que o recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Desse modo, indefiro a gratuidade de justiça. Prosseguindo, segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso pleiteado pelo agravante. Quanto à demonstração da probabilidade de direito, verifico que já foi homologado laudo de avaliação em que o oficial de justiça entendeu que a casa de fundo (objeto de debate) estaria avaliada em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) - (ID 149170927 e 162060037 – processo originário). Ademais, o inventariante confirma a existência de benfeitorias eventualmente realizadas pelo agravante (ID 124356731). Ainda, entendeu que o laudo homologado “se encontra rigorosamente dentro da realidade do preço do mercado do imóvel, em especial a avaliação no importe de R$ 80.000,00 ( oitenta mil reais), correspondente ao repartimento situado no fundos do imóvel objeto da avaliação.” (ID 159907286), e, já se propôs a pagar indenização correspondente a casa dos fundos (ID 164824478). Quanto ao perigo de dano, resta evidenciado pelo prosseguimento do inventário que poderá resultar na venda do imóvel e partilha de valores, sem que a questão possa ter o mérito devidamente analisado. Nesse quadrante, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, prudente se faz o deferimento liminar do pedido de efeito suspensivo. Posto isso, conheço do agravo de instrumento, INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para que seja obstado o andamento dos autos de inventário até o julgamento do presente recurso ou ulterior decisão judicial. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador